Tribunal: TJBA
Processo: 8041800-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041800-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: I C M ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: CHARMANT EMPREENDIMENTO - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA

Advogado(s)
:
MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A MORA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel em razão de alegada mora do locatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de controvérsia sobre a mora, diante do ajuizamento de ação de consignação em pagamento, obsta a concessão de liminar de despejo; (ii) verificar se a ausência de caução pelo locador inviabiliza a ordem liminar de desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar para desocupação do imóvel por falta de pagamento exige demonstração da inadimplência e da inexistência de garantia contratual, além da prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, conforme o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

4. A controvérsia sobre a existência da mora, em razão de suposto acordo verbal de redução do aluguel e do depósito judicial dos valores em ação de consignação em pagamento, configura prejudicialidade externa, impondo a suspensão da ação de despejo nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

5. No mais, a ausência de caução prestada pelo locador, condição legal indispensável à efetivação da liminar de despejo, impede a manutenção da ordem de desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia quanto à mora do locatário, comprovada pelo ajuizamento de ação de consignação em pagamento, configura prejudicialidade externa que justifica a suspensão da ação de despejo e das medidas liminares dela decorrentes.

2. A ausência de caução no valor de três meses de aluguel impede a concessão da liminar de desocupação prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX; CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007558-37.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 06.07.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037801-61.2021.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8041800-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
I C M ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
e
CHARMANT EMPREENDIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA